Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-20.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000323-20.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DA GUIA FEITOSA LOPES - CPF: 084.283.264-52 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1000323-20.2019.811.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

MARIA DA GUIA FEITOSA LOPES

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

13/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR

DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade e, no caso, se discute inscrição nos órgãos de proteção se tratando de prova essencialmente documental. Em se tratando de assinaturas idênticas a olho nu, dispensável a realização de perícia.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta no documento oficial fornecido no momento da contratação.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, a procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial,
procedente o pedido contraposto e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé
multa no importe de 9,9% sobre o valor dado à causa e
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem do débito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, para
CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada
o valor de R$ 137,54 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura
, com fulcro no art. 31 da Lei no. 9.099/95, e o faço
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim,
RECONHEÇO a litigância de má-fé
(art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte,
CONDENO
a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada.

A parte promovente nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência pela necessidade de perícia e preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de que a condenação por litigância de má-fé demanda complexidade que não é pertinente ao julgamento dos Juizados Especiais. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a improcedência da demanda e a condenação por litigância de má-fé foram baseadas em documentos inconsistentes através de contrato que apresenta assinatura diversa. Alegou inexistência de má-fé, pois nega que tenha assinado o documento e nega a contratação.

Requereu o acolhimento da preliminar de incompetência e nulidade por complexidade da causa e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E NULIDADE POR COMPLEXIDADE

A parte promovente, nas razões de recurso, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica e que a sentença é nula porque julgou matéria complexa.

Sem razão a parte promovente, pois se trata de pedido genérico e as assinaturas são idênticas a olho nu. Ademais, sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95 o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade e, no caso, se discute inscrição nos órgãos de proteção se tratando de prova essencialmente documental, pois as assinaturas são idênticas.

Dessa forma, rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento do débito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de “termo de adesão e contratação de serviços SMP”, o que comprova a

relação jurídica travada e o inadimplemento e se

encontra, inclusive, instruído com cópia de documento pessoal da parte promovente (RG).

Mesmo negando a assinatura, verifico que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta no RG fornecido no momento da contratação, anexado à inicial e em relação aos demais documentos assinados
,
sendo de rigor o desprovimento do recurso que pretende a extinção por perícia, devendo ser mantida a improcedência da pretensão, procedência do contraposto e a condenação por litigância de má-fé.
.

Não há que se falar em suspensão da condenação, pois a litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020